Tribunal: TJMT
Processo: 1049847-02.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ABERTURA DE CONTA EM NOME DA AUTORA SEM SUA ANUÊNCIA. PORTABILIDADE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. FRAUDE EVIDENCIADA. DIVERGÊNCIA NA DOCUMENTAÇÃO PESSOAL E NA ASSINATURA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Diante da natureza das atividades desenvolvidas e nos termos do disposto no art. 14 do CDC, a responsabilidade civil do prestador de serviços é objetiva, podendo ser afastada por inexistência de defeito e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou terceiros.
2. In caso, foi comprovado que a conta foi aberta de forma fraudulenta, uma vez que a documentação pessoal anexa ao contrato diverge do original, a assinatura é diferente da exarada no documento pessoal da consumidora e o contrato foi firmado em cidade diversa da sua residência.
3. Configura situação geradora de danos morais a autorização de portabilidade do benefício com abertura de conta corrente em nome da Recorrida, mediante utilização de documentação falsa, máxime porque a conta bancária foi utilizada para aplicação de golpes financeiros.
4. Quantum indenizatório mantido, pois adequa-se aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. O dano material foi comprovado, diante da retenção indevida dos valores referentes ao benefício previdenciário, cujo recebimento foi indevidamente portado à conta administrada pelo Recorrente.
6. Sentença mantida.
7. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049847-02.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JOSIANE MARQUES DA SILVA - CPF: 365.206.398-85 (RECORRENTE), NILSON PORTELA FERREIRA - CPF: 627.435.201-59 (ADVOGADO), VERA LUCIA NOVAK - CPF: 180.741.378-05 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2519-00 (RECORRIDO), OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - CPF: 784.025.811-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da ses
são:
Cuiabá-MT, 22/06/2023